Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recursos de apelações, com pedido de antecipação de tutela, interpostos AMAURI FERNANDES MAIA e BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença de id. 15814226 - Pág. 1/8, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em pretensão deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A, julgou parcialmente procedente o pleito do autor, para determinar a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, excluídos tão somente os descontos compulsórios (e.g. Previdência Social, IRPF, etc.), a teor do artigo 3o do Decreto no 28.195/2007 e julgou improcedente o pedido para limitar os débitos dos demais empréstimos, descontados em conta corrente, ao percentual da margem consignável, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor recorreu da r. sentença, buscando sua reforma no que tange à limitação de desconto na sua conta corrente. Ademais, não fez o recolhimento das custas processuais, pugnado pela gratuidade judiciária, a qual passa-se a analisar. É o relatório. DECIDO. Nos termos da decisão ao id 13585740, observa-se que o autor/recorrente foi intimado a anexar provas da alegada hipossuficiência, uma vez que no pedido feito na inicial, embora tenha argumentado ser o único mantenedor da família, possua filhos e pague aluguel, anexou aos autos apenas os extratos da conta corrente. Apesar de deferida a gratuidade na ocasião, o requerido demonstrou a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, o que motivou o Juiz a quo a revogar o benefício na r. sentença. Importa ressaltar que o instituto da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade. Deveras, a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Nesse sentido orienta-se o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro RAUL ARAÚJO . Julgado em 12/02/2020. DJE. 03/03/2020. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, Superior Tribunal de Justiça ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528127 – RJ . Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 11/11/2019. DJE: 18/11/2019. Grifos nossos No mesmo sentido, confira o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmada na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 3.1. No caso específico dos autos, inexistem elementos que demonstrem a incapacidade financeira do recorrente para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1245027, 07037491720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO COTAS PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento desprovido. gn (Acórdão 1240119, 07257685120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No entanto, os critérios delineados não restaram devidamente evidenciados diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o sustento do Agravante, não vislumbrando presentes os requisitos do benefício pretendido. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa". 5. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1238572, 07300454420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) gn AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238238, 07270988320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) gn Na situação em apreço, apesar de pedir a gratuidade no recurso de apelação, a parte novamente apresentou apenas os tais extratos bancários que fora apresentado na inicial. Diante disso, foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica, sob pena de não conhecimento do recurso. Conquanto tenha sido advertido, o autor anexou alguns extratos de cartão de crédito e uma cópia de depósito de aluguel, em que não é possível identificar as partes, tampouco se se trata de aluguel do recorrente, haja vista a ausência de dados das partes envolvidas, além dos dados bancários do pagador serem diferentes da conta do autor apresentada nos extratos colacionados nos autos. Portanto, o devedor interessado não juntou nenhum documento capaz de comprovar hipossuficiência, tais como, declaração de imposto de renda, documento indispensável a fim de comprovar a ausência de outras rendas, carteira de trabalho dos filhos, já que são maiores de idade (23 e 29 anos), ou as despesas que teria com eles e de que seria o único mantenedor da família, enfim não apresentou nenhuma outra despesa, além daquelas já apresentadas para fins de limitar os descontos nos empréstimos adquiridos. Assim, considerando que mesmo após os descontos, o autor aufere a renda liquida de R$ 6.212,05, (id 15813398), quantia que, por si só, está bem acima da renda auferida pelos hipossuficientes, revela-se inviável o deferimento da gratuidade judicial pleiteada. Além disso, consoante demonstrado pelo banco requerido, constam diversas movimentações de vultosas quantias nos extratos da conta do autor, em que são creditadas em sua conta e transferidas em seguida para outros bancos. Ademais, constam investimentos em moedas virtuais, sendo certo que tais movimentações e investimentos não se coadunam com a condição de miserável a qual tenta sustentar o recorrente. Corrobora, ainda, o fato de a parte ser patrocinada por advogado particular. Nesse contexto, ausentes documentos aptos que permitam aferir a alegada hipossuficiência, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a recolher as custas, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator